Tribunal: TJPA
Processo: 0085343-97.2003.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §1º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o quantum da pena aplicada em concreto. Nesse contexto, convém destacar que, ao contrário do que alega a defesa, a sentença de pronúncia deve, sim, ser considerada como marco interruptivo da prescrição, ainda que tenha havido a desclassificação, pelo Tribunal do Júri, para o delito de lesão corporal grave, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 191 do STJ: ?A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime?. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do CPB.2. Em que pese não estar configurada a prescrição considerando a data da pronúncia e a publicação da sentença condenatória, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia (25/10/2005), às fls. 41, e a sentença de pronúncia (15/04/2016), às fls. 224/231, já se passaram 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 24/10/2009, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, do CPB.3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição retroativa.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0085343-97.2003.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
HUGO DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO: JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JÚNIOR (OAB/PA Nº 14.169)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA HYGÉIA VALENTE DE SOUZA PINTO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §1º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto. Nesse contexto, convém destacar que, ao contrário do que alega a defesa, a sentença de pronúncia deve, sim, ser considerada como marco interruptivo da prescrição, ainda que tenha havido a desclassificação, pelo Tribunal do Júri, para o delito de lesão corporal grave, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 191 do STJ:
¿A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime¿
. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso V, do CPB.
2. Em que pese não estar configurada a prescrição considerando a data da pronúncia e a publicação da sentença condenatória, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia (25/10/2005), às fls. 41, e a sentença de pronúncia (15/04/2016), às fls. 224/231, já se passaram 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 24/10/2009, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, do CPB.
3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição retroativa.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para, acatando a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do réu, em face da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0085343-97.2003.8.14.0097
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES/PA (VARA CRIMINAL)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
HUGO DOS SANTOS VIEIRA
ADVOGADO: JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JÚNIOR (OAB/PA Nº 14.169)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA HYGÉIA VALENTE DE SOUZA PINTO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Hugo dos Santos Vieira
, em face de sentença condenatória proferida em
04/06/2019
, às fls. 359/360-v, pela MMª. Juíza de Direito, Presidente do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
Dra. Luciana Maciel Ramos
, que,
desclassificando o crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave
, o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 129, §1º, incisos I e II, do CPB.

Narra a
denúncia
(fls. 02/06) que, no dia
01/10/2003
, por volta das 11h30m,
Raimundo Nonato Sousa Ferreira
havia provocado um incêndio em um terreno no qual fez limpeza, sendo que sua conduta passou a gerar problemas para um estabelecimento comercial próximo, denominado ¿Frango Assado do Mineiro¿, uma churrascaria que servia seus clientes em horário de almoço naquele instante, situada no bairro Santa Rosa, km 22 da BR-316.

O dono do estabelecimento,
Senhor Geraldo Onofre Vieira
, pediu a pessoas que lhe são próximas (um empregado e seu cunhado) que procurassem conversar com quem provocou o fogo, a fim de providenciar apagá-lo, dado a grande quantidade de fumaça produzida que estava invadindo o ambiente em horário de refeição.
O autor do fumaceiro, Raimundo Nonato Sousa Ferreira, teria dito que não apagaria o fogo porque tinha feito uma empreitada e quanto mais rápido entregasse o serviço seria melhor e acrescentou que não dispunha de água às proximidades para resolver a questão
, isto é, apagar o fogo e acabar com a fumaceira que provocou.

O filho do dono do restaurante, o denunciado
Hugo dos Santos Vieira
, tendo chegado ao estabelecimento comercial do pai, por volta de 12h30m, soube que
seu genitor teria sido tratado com grosseria ou valentia pelo homem que tocara fogo no entulho
, tendo se dirigido ao encontro do causador do problema. Houve um
desentendimento verbal entre ambos
, com
palavras de baixo calão reciprocamente pronunciadas
, para em seguida,
o denunciado iniciar conflito corporal (chutes e tapas) contra o Nonato
, tendo Nonato revidado com um chute contra o denunciado. Foi então que
este sacou um revólver calibre 32 e efetuou 02 (dois) ou 03 (três) disparos contra Nonato
, sendo certo que, o primeiro foi destinado ao solo, resultando que Nonato foi alvejado no antebraço e flanco esquerdos, fato ocorrido, segundo os autos do IP, quando Nonato estava de lado para o atirador.

Após os disparos,
a vítima empreendeu fuga, a pedir socorro, sendo ainda perseguida pelo atirador
, o qual
não efetuou outros disparos, por intervenção de terceiros
, moradores que viram os fatos e pediram ao denunciado que parasse de atirar, porque havia crianças próximas e estas poderiam ser atingidas, ao que o atirador atendeu. O denunciado então
empreendeu fuga para se livrar da arma usada no crime e da prisão imediata
, tendo posteriormente se apresentado à autoridade policial e prestado depoimento.

Em
razões recursais
(fls. 377/381), a defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição retroativa em relação ao crime de lesão corporal grave
, pois já teria transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória. No caso do não acolhimento da tese prescricional, no
mérito
, clama pela
absolvição
do apelante, com base na
tese de legítima defesa
.

Em
contrarrazões
(fls. 382/384), a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
extinção da punibilidade do apelante Hugo dos Santos Vieira
, pelo
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, inciso IV, do CPB (parecer de fls. 391/394).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar.

PRELIMINAR
:

1. Da alegada ocorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas razões recursais, suscita, em sede preliminar, a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime de lesão corporal grave
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

O dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido à
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto. Nesse contexto, convém destacar que, ao contrário do que alega a defesa,
a sentença de pronúncia deve, sim, ser considerada como marco interruptivo da prescrição, ainda que tenha havido a desclassificação, pelo Tribunal do Júri, para o delito de lesão corporal grave
, conforme entendimento pacificado pela
Súmula nº 191 do STJ
:
¿A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime¿
.

Assim,
com a condenação do réu a uma pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
. Desta maneira, em que pese não estar configurada a prescrição considerando a data da pronúncia e a publicação da sentença condenatória, verifica-se que,
entre o recebimento da denúncia (25/10/2005)
, às fls. 41,
e a sentença de pronúncia (15/04/2016)
, às fls. 224/231,
já se passaram 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias
, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 24/10/2009
.

Neste sentido:
APELAÇÃO DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, §2º, INCS. II e IV, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PELO PLENÁRIO DO JÚRI
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO QUE REQUER SEJA
DECLARADA A PRESCRIÇÃO TENDO EM VISTA TEREM DECORRIDOS 05 (CINCO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 28 (VINTE E OITO) DIAS ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.
A r. sentença condenatória, publicada em 16/05/2016, impôs ao paciente a pena de 01 (um) ano de reclusão pela prática do delito capitulado no art. 129, §1º, inc. I, do Código Penal - lesão corporal de natureza grave, momento em que houve a desclassificação pelo Júri do crime de homicídio duplamente qualificado para o delito de lesão corporal de natureza grave. Evidencia-se a existência de 03 (três) marcos interruptivos da contagem do prazo prescricional (recebimento da denúncia em 19/10/2009 e a sentença de pronúncia foi recebida 03/12/2014), o qual, em razão deles, passa a ser novamente contado de modo integral, e que entre eles, se decorrem mais de 04 (quatro) anos (05 anos, 01 mês e 28 dias), há de se reconhecer a extinção da punibilidade do acusado, ora Apelante, pela prescrição, em observância ao previsto no art. 117, do Código Penal. É cediço que um dos prazos prescricionais da pretensão punitiva pode ocorrer entre a data do recebimento da denúncia e da pronúncia. Neste caso, especificamente, tratando-se de crime de competência do Júri, um dos lapsos prescricionais ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da pronúncia. Tendo havido trânsito em julgado para a condenação. Se transcorreram mais de 04 (quatro) anos desde então, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c o art. 110 , §1º , e o art. 112 , inciso I , todos do Código Penal Assim, conheço do recurso defensivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO CARLOS ALBERTO PEREIRA, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. (APL 0001615-50.2009.8.19.0084 - TJ/RJ CARAPEBUS/QUISSAMA, 3ª CC., Relator Des. Paulo Sérgio Rangel do Nascimento, julgado em 26/09/2017, publicado em 04/10/2017).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou provimento
, para, acatando a preliminar suscitada pela defesa,
declarar extinta a punibilidade do apelante Hugo dos Santos Vieira
em relação ao delito ínsito no art. 129, §1º, incisos I e II, do CPB, ante a ocorrência da
prescrição retroativa
, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, do CPB, restando prejudicados os demais pleitos apresentados.

É o voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora